Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-93.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009965-93.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELIO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 042.460.139-78 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CELIO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 042.460.139-78 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos por
Energisa S.A. e Célio Rodrigues da Rocha
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes
referente a unidade consumidora no 6/98017-7, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
Energisa S.A. sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova ao passo que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, mencionando que os apontamentos determinados se deram em razão da inadimplência do consumidor.

Assevera que o autor não logrou demonstrar a inexistência de relação jurídica com a concessionária, acrescentando que apesar de não residir no endereço com a unidade consumidora
6/98017-7, não obsta a existência de contrato entre as partes. Discorre
que não constam nos autos provas de que o autor
tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

De outra banda,
Célio Rodrigues da Rocha recorre adesivamente pugnando pela majoração do dano moral.

Apenas o autor apresentou contrarrazões ao recurso da concessionária, pugnando pelo desprovimento (id. 122115022).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Célio Rodrigues da Rocha
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra
Energisa S.A., aduzindo que restou surpreendido com a existência de apontamento restritivo determinado pela concessionária referente a UC n.
6/98017-7, pois jamais manteve relação contratual com a empresa.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o pedido para declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes
referente a unidade consumidora no 6/98017-7, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 122115012).

Inconformada,
Energisa S.A. sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova ao passo que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, mencionando que os apontamentos determinados se deram em razão da inadimplência do consumidor.

Assevera que o autor não logrou demonstrar a inexistência de relação jurídica com a concessionária, acrescentando que apesar de não residir no endereço com a unidade consumidora
6/98017-7, não obsta a existência de contrato entre as partes. Discorre
que não constam nos autos provas de que o autor
tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

De outra banda,
Célio Rodrigues da Rocha recorre adesivamente pugnando pela majoração do dano moral.

Pois bem. Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento do débito levado a negativação pela concessionária. Apresentada a contestação, a Energisa não logrou apresentar a solicitação da unidade consumidora pelo autor no endereço “
Rodovia BR 163, S/N, Rondonópolis
”, quedando comprovar a regularidade do apontamento restritivo determinado, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Ora, em que pese as alegações da concessionária, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do débito que culminou na negativação do nome do autor, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexistência da dívida na espécie.

Depreende-se dos autos que a concessionária quedou demonstrar a solicitação de abertura da unidade consumidora pelo autor, logrando o autor demonstrar que à época dos débitos discutidos residia em município diverso daquele constante da unidade consumidora.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso, a presente a ação tem por objeto a declaração de inexistência da relação jurídica e respectivo débito existente com a requerida, pois, segundo alega o requerente, não contratou os serviços da requerida na cidade de Rondonópolis, pois nunca residiu ali, no entanto, foi surpreendido com a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a faturas de energia da Unidade Consumidora no 6/98017-7, instalada na Rodovia BR 163, S/No, Vila Goulart, Rondonópolis/MT, de 2015 a 2019.

Para comprovação de suas alegações, traz extrato de consulta emitido pela CDL, demonstrando a negativação de seu nome pelos débitos supramencionados, constando que as inclusões ocorrem desde 2015 (ID. 22124235).

Outrossim, corroborando a assertiva autoral, o requerente juntou contrato de aluguel, com prazo de locação de 25/01/2016 a 25/01/2017, em nome de sua esposa (ID. 22124237 e 22124238), ou seja, em parte do período a que se referem os débitos, evidenciou que
residia em local diverso daquele indicado como o da instalação geradora dos débitos.

Por sua vez, a requerida sustenta que o requerente não fez prova dos fatos alegados, nem da ocorrência de dano, bem como aduz que sua conduta foi regular diante da prestação dos serviços e da inadimplência do requerente.

Todavia, a requerida não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a contratação do serviço que deu origem à negativação e/ou sua inadimplência a justificar a inserção da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, se
limitando a apresentar telas unilaterais, extraídas de seu sistema de controle interno, as quais, no caso em concreto, não são suficientes para comprovar a contratação dos serviços pelo requerente, porquanto ele demonstrou ter residido, à época e atualmente, em cidade diversa da unidade consumidora
”. (id. 122115012)

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise em conjunto dos recursos interpostos referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a concessionária à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a negativação indevida ante a inexistência de relação jurídica firmada com o autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022